Tribunal: TJDFT
Processo: 0716816-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716816-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA D E S P A C H O O recurso foi distribuído e o preparo é pressuposto de sua admissibilidade. À parte agravante para seguir o manual constante do sítio eletrônico deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais) e proceder ao recolhimento das custas, inclusive em dobro, porquanto não comprovado o recolhimento no ato de interposição do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator